Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 1o DO PROVIMENTO 13/2012 E ART. 2o DO PROVIMENTO 47/2021 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. A fim de conter custos desnecessários, em atenção ao preceito constitucional da celeridade processual e ao princípio da eficiência, a Corregedoria da Justiça do Distrito Federal editou o Provimento no 13/2012, autorizando o arquivamento provisório das execuções fiscais com valores inferiores a R$ 5.000,00, conforme disposto nos artigos 1o e 2o; tendo, em 2020, atualizado monetariamente tal valor para R$ 7.454,85, por intermédio do artigo 2o do Provimento no 47/2020.
2. Consoante a parte final do § 1o do artigo 1o do Provimento no 13/2012, deve a execução fiscal ser restabelecida quando houver solicitação de prosseguimento do feito por parte da Fazenda Pública ou do devedor.
3. Considerando-se que o valor da execução fiscal atualizado está acima dos limites impostos pelos Provimentos no 13/2012 e 47/2020 e, ainda, diante do pedido expresso da Fazenda Pública de restabelecimento do feito executivo, não há como se manter o arquivamento provisório determinado pelo d. magistrado de primeiro grau.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.